Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DECISÃO Luís Henrique Carneiro Fontenele interpõe embargos de declaração contra a decisão monocrática desta relatoria que proveu a remessa necessária para cassar a sentença e determinar a imediata redistribuição da demanda a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal e preservou os efeitos da tutela provisória concedida inicialmente em favor da parte autora e confirmada na sentença, sem prejuízo de reapreciação da medida pelo juízo federal competente, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC. (Id 24502988) Em razões recursais (Id 24814316), o embargante alega erro material na decisão, porque não houve recurso do Distrito Federal, mas apenas a remessa necessária. Entende que deve haver a correção do equívoco com a republicação do ato. Argumenta que o Min. Edson Fachin, relator dos embargos de declaração no RE 855178/SE, conferiu à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competência, esclarecendo tratar-se de obrigação solidária dos entes federados, mas que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Diz que longe de determinar o litisconsórcio passivo, a decisão pretendeu otimizar a compensação entre os entes federados, viabilizando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, como se apura de trecho das anotações do julgamento quando os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin discutem a obrigatoriedade da solidariedade para formação do polo passivo. Por esse motivo, alega ter validamente proposto a demanda apenas em desfavor do Distrito Federal. Argumenta o julgado acima referido do c. STF não consistir em decisão recente, mas antiga exarada há mais de dois anos, e este e. Tribunal de Justiça, bem como o c. STJ, em pronunciamentos posteriores, como mencionado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, tem decidido diversamente do entendimento expressado na decisão embargada. Assevera que se o próprio Distrito Federal não suscitou a necessidade da presença da União Federal, tendo oportunizado na defesa processual os meios administrativos (distritais) para o Embargante ter acesso a medicação, o deslocamento da ação, com a cassação da sentença e em sede de reexame necessário, constituiria, em tese, prejuízo para a parte, não amparado por decisão precedente, especialmente diante da existência de decisões na esfera federal que, concluindo pela incompetência da União Federal, determinaram a devolução dos autos a justiça estadual, o que, evidentemente, acarretará em complicações para o Embargante de obter o devido cumprimento do julgado. Aduz que a obrigatoriedade no deslocamento da competência para a Justiça Federal com a inclusão da União Federal só é obrigatório quando o medicamento NÃO POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, o que não é o caso, já que o medicamento pretendido pelo Embargante possui o devido registro. Pede o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração opostos a fim de viabilizar a retificação do erro material apontado e se obter manifestação a respeito das ponderações realizadas e, por conseguinte, da persistência do entendimento que culminou com a cassação da sentença e deslocamento da competência, atenta ao que determina o artigo 1.022, II do CPC, para, entendendo de outro modo, emprestar-lhe efeitos infringentes, confirmando a Sentença de Mérito proferida. É o relato do necessário. Decido. Verifico que os embargos de declaração têm por escopo a correção de erro material identificado na decisão embargada no tocante à correta menção ao instrumento que submeteu a sentença à revisão deste e. Tribunal de Justiça. Constato também que a parte embargante pretende, com o julgamento do recurso aclaratório, obter efeitos infringentes para, em consequência da apreciação dos argumentos deduzidos, cassar a decisão atacada e confirmar a sentença de mérito que lhe foi favorável. Entendo que referido recurso aclaratório foi interposto com intuito infringente do julgado e não meramente para corrigir erro material. A finalidade essencial é modificar a decisão unipessoal desta relatoria, que cassou a sentença e declinou da competência para a Justiça Federal processar e julgar a demanda de fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, em razão do reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal com fundamento em precedente do e. STF firmado com repercussão geral. Diante disso, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Para evitar alegação de nulidade do procedimento, outorgo ao autor/embargante a faculdade de, caso queira, complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias, contado em dobro em razão da prerrogativa processual conferida à Defensoria Pública, de modo a ajustá-las à exigência do art. 1.021, § 1°, do CPC[2]. Concedo à parte recorrida oportunidade para, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, igualmente contado em dobrado com fulcro na prerrogativa conferida ao Distrito Federal, oferecer a respectiva resposta. Com a juntada das contrarrazões, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Autue-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.